Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-11.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002516-11.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLENE MARIA MININ - CPF: 206.947.841-68 (RECORRENTE), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1002516-11.2019.8.11.0007

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

RECORRENTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO

RECORRIDO: MARLENE MARIA MININ

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASSTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NOARTIGO 46 DA LEI 9099/94

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE CONHECIMENTO – CADASTRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO REPRESENTANTE DIVERSA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO PJE COM O NOME DO ADVOGADO.
Após a detida verificação, observa-se que, realmente houve o cadastro equivocado de representante diverso no SISTEMA PJE, de onde, ainda em publicação no sistema de intimação via DJE ainda houve a intimação sem o nome de advogado cadastrado, razão pela qual, considero o recurso apto para ser analisado, não ocorrendo o trânsito em julgado da sentença, de onde ainda calha o registro de que o presente recurso inominado trouxe ainda todas as matérias de mérito a serem analisadas, cabendo desde já a sua análise perante esta TRU.

CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE DE AUMENTOS – VERIFICADA A VARIAÇÃO ACIMA DO LEGALMENTE PERMITIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15 DA LEI 9656/98 C/C ARTIGO 3o, II DA RESOLUÇÃO 63/03 DA ANS – ELEVAÇÃO ACIMA DO PERCENTUAL PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO QUANDO DA LATERAÇÃO DA IDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Após a detida análise dos autos, observa-se que a variação de percentual entre a Primeira e Sétima faixa de reajuste soma-se o montante de 100,52%, bem como, a somatória entre a Sétima Faixa e a Décima faixa tem-se a somatória de 127,78%, de onde a diferença de valores entre estas temos o valor percentual de 27,26%, sendo que, em verdade este seria o máximo permitido de reajuste, tendo a sentença ainda permitido o percentual de 30%, inexistindo recurso por parte do consumidor, não sendo permitida a
“reformatio in pejus”
.

A variação pretendida pelo recorrente em patamar de 65%, supera em muito o legalmente permitido, bem como, em especial os ditames do artigo 15 da Lei 9656/98 e ainda da Resolução 63/2003, artigo 3o, II da ANS, sendo escorreita a sua corrigenda, de onde, a partir de então apenas os reajustes anuais advindos do contrato pelos índices lá pactuados e autorizados pela ANS é que serão permitidos.

Destacada a cobrança em valores excessivos aos legalmente previstos, escorreita ainda a sentença que determina a devolução dos valores cobrados a mais no período destacado da sentença
.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação arbitrada na sentença e atualizada nos moldes lá destacados, de onde, ainda sendo acolhido o recurso para a sua análise, excluída de ofício, neste momento, a multa aplicada anteriormente de embargos de declaração com cunho protelatório, justamente por entender que existia sim o prazo de interposição de recurso a ser devolvido, razão pela qual, o presente recurso foi analisado, caso contrário nem seria conhecido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020